Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU/FORNECEDOR. SEDE DA EMPRESA OU SURCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É sabido que a facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. E um dos meios de se alcançar esse desiderato e a efetiva proteção, é prestigiar pelo ajuizamento da ação no próprio domicílio do consumidor. Nessa trilha, o consumidor poderá escolher, dentro das limitações legais, o foro de seu melhor interesse, ou seja, onde poderá efetuar a defesa do seu direito de mais eficiente, razão pela qual poderá optar pelo seu próprio domicílio, do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição.

2. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ” (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016).

3. Quando é o consumidor o titular da demanda, caber-lhe-á, observadas as limitações legais, escolher o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Contudo, não é admitido a escolha aleatória de foro “que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012).

4. No caso, conforme os documentos dos autos, verifica-se que a ré possui domicílio nesta Capital, o que demonstra que a escolha do foro não se deu de maneira aleatória. Assim, não se vislumbra qualquer excepcionalidade que permita o juiz declinar de sua competência de ofício, por se tratar de hipótese de competência relativa.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.